Tribunal: TJDFT
Processo: 0708610-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708610-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. V. Q. Z. E., B. V. Q. Z. E., EDUARDO VIEIRA QUEIROZ AGRAVADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por M. V. Q. Z. E., B. V. Q. Z. E. e EDUARDO VIEIRA QUEIROZ (autores) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento submetida ao procedimento comum, ajuizada em desfavor de TAM LINHAS AEREAS S/A., processo n. 0745048-97.2022.8.07.0001, na qual indeferiu pedido de tutela de urgência relacionada a instrução probatória. Eis a r. decisão a quo (ID 150964056 dos autos de origem): “Indefiro, por ora, o pedido de tutela de urgência formulado pela autora no ID no 150313131, visto que a autora não demonstrou fatos ou situação de descarte ou alteração de provas, não havendo elementos que levem à conclusão sobre a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por oportuno, intime-se a ré sobre as informações trazidas pela autora, no prazo de 15 (quinze) dias, inclusive quanto aos documentos apresentados colacionados à sobredita petição.” Inconformados, os autores recorrem. Narram ter ajuizado ação em desfavor da empresa aérea, ora agravada, na qual buscam a responsabilização desta por supostas falhas na prestação de serviço contratado. Aduzem que, em contestação, a parte ré teria apontado a inépcia da inicial, assim como a ausência de documentos que comprovariam “qual horário se apresentaram para embarque; documentos que comprovem qualquer prejuízo à viagem, em razão dos fatos narrados; documentos que comprovem perda de compromissos, em razão do atraso; documentos que comprovem qualquer tentativa de contato diretamente com a Ré Latam e também relata que não houve cancelamento do voo, atribuindo o acontecimento ao fato da não apresentação dos autores ao embarque a tempo.” Ponderam que os documentos mencionados pela ré/agravada, em contestação, estão justamente na posse da própria agravada, por isso a razão do pedido para que os apresente no bojo da ação, pedido este formulado como tutela de urgência, o qual restou indeferido na origem. Asseveram que a apresentação dos documentos encontra amparo na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), n. 13.079/2018, e no CDC, Lei 8.078/90. Liminarmente requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para se determinar a agravada apresentar documentos solicitados no ID 150313131 dos autos originais, a saber: - "Registro que demonstra o histórico das passagens de Miguel e Benjamin, com principal atenção se as passagens estão em aberto. Rastreio QQHIJO; - Registro das câmeras de segurança frente ao check-in da empresa Latam - Registro das câmeras de segurança frente a loja de atendimento Latam - Data 15/07/2022, das 06:00 às 08:00; - Registro das câmeras do Aeroporto de Brasília; - Registro detalhado das ligações efetuadas no mês 07/2022; - Registro de atendimento da loja Latam, constando o horário de início e fim, serviços prestados, circunstâncias da compra de passagem e da remarcação efetivada, caso possua câmera de segurança, as gravações, horário de 06:00 às 08:00 do dia 15/07/2022 - Gravação e registro das ligações efetuadas pelo autor do número 61-9 9209-3303 no dia 15/07/2022, entre 07:00 e 16:00, período em que ficou no telefone com a empresa. - Gravação da ligação que originou as passagens do dia 15/07/2022, advindas de remarcação, do dia 19/12/2021 às 21:28, com código de localização DRSISE para Eduardo Vieira Queiroz e QQHIJO para Miguel Vieira Queiroz Z. E. e Benjamin Vieira Queiroz Z. E.., já solicitado pelo autor a empresa, Protocolo 4337-4669, porém negado pela empresa. Bilhete 9572118686672, Código MCELRO.” No mérito pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo recolhido no ID 44550538. Brevemente relatado. Decido. Como relatado, insurge-se o recorrente contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de tutela de urgência afeto a instrução probatória, na qual pugna pela determinação judicial para que a ré apresente documentos relacionados à demanda. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar, visto que defeso avançar sobre o mérito. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um Juízo de prelibação sumária, próprio deste momento processual incipiente, verifico que não se trata de decisão de indeferimento da inversão do ônus da prova, mas de pedido de tutela de urgência relacionado a apresentação de documentos tratados pela agravada em sede de contestação. A proposito, não se verifica, nesta cognição sumária, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a ensejar o deferimento liminar em sede de agravo de instrumento decorrente de suposta eliminação das provas pleiteadas pelos agravantes, sendo certo que viável aguardar o exame percuciente pelo eg. Colegiado, inclusive, à vista do contraditório. Gizadas essas considerações, e desde logo pedindo-se as mais respeitosas vênias as judiciosas argumentações dos Agravantes, mas, neste juízo de cognição sumária, não se antevê urgência que autorize o deferimento da liminar pleiteada. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator